Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-80.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSTRUÇÃO. DANOS EM IMÓVEL VIZINHO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA INSUFICIENTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa, sendo necessário que o juiz analise as alegações e as provas produzidas. É dizer, a decretação da revelia não tem como consectário lógico e necessário a procedência do pedido.
2. No caso, embora a apelada tenha sido revel, as meras imagens e vídeos colacionados aos autos são insuficientes para a procedência do pedido, pois as fissuras podem ter se originado a partir de outros fenômenos, inexistindo a necessária comprovação do vínculo causal entre a construção do imóvel e as rachaduras surgidas na casa da apelante.
3. Quanto ao pedido subsidiário de anulação da sentença, o art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, dispõe que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.
4. Na espécie, a autora pediu o julgamento antecipado da lide em virtude da revelia do réu. Contudo, caso o juízo entendesse de forma diversa, deixou registrado o requerimento de produção de prova.
5. Nesse contexto, considerando que o juízo singular optou pela primeira opção, não poderia julgar o pedido improcedente com fundamento em insuficiência de prova, sendo possível inferir, nessa situação, que a causa não estava madura, o que afasta a possibilidade de julgamento antecipado, conforme a interpretação extraída do art. 355, I, do CPC, de modo que, ao verificar que os elementos colacionados aos autos eram escassos para a apreciação do mérito, seria imprescindível o acolhimento do pedido alternativo da autora consistente na oitiva de testemunhas e realização de perícia técnica.
6. Destarte, em face do manifesto prejuízo à apelante, impõe-se o acolhimento do pedido subsidiário de anulação da sentença.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.